Tribunal: TJBA
Processo: 0013738-24.2005.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013738-24.2005.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO

Advogado(s)
:
TIRCIANE SOUZA MACHADO, MARCELO GOMES DALTRO

ESPÓLIO: RUBEM CERQUEIRA TEIXEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da sentença homologatória de partilha de bens proferida nos autos de Ação de Separação Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a anulação de sentença homologatória de partilha de bens, com fundamento em vício de consentimento por erro substancial quanto à avaliação dos bens atribuídos à autora na separação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva dos herdeiros do falecido, pois estes sucederam processualmente o demandado e possuem interesse jurídico na demanda, diante da aptidão do pedido para atingir sua esfera jurídica.

4. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, pois foi oportunizada à parte autora ampla produção de provas, com realização de audiência de instrução e julgamento e oitiva das partes e testemunhas. O agravo retido apresentado decorre de insurgência do requerido, não da autora.

5. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, diante da ausência de prova de que a apelante disponha de bens líquidos suficientes à assunção das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

6. A anulação de sentença homologatória de partilha requer comprovação inequívoca de vício de consentimento, nos termos do art. 171, II, do Código Civil. Compete à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito.

7. A apelante não produziu provas suficientes a demonstrar erro substancial quanto aos bens partilhados. Os documentos juntados aos autos não evidenciam qualquer vício de vontade. A audiência de conciliação foi regularmente realizada com a presença das partes e seus procuradores, bem como do Ministério Público.

8. A posterior avaliação judicial dos bens, ainda que revele valor superior à estimativa anterior, não demonstra, por si só, a existência de erro substancial no momento da celebração do acordo. A jurisprudência exige prova cabal do vício alegado, não sendo suficiente o simples arrependimento ou desproporção percebida anos após o negócio jurídico.

9. A sentença deve ser mantida, diante da ausência de comprovação do vício alegado e da presunção de validade do ato jurídico homologado judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência. Sem condenação em honorários recursais, em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

Legislação relevante citada:

CC, art. 171, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF, 0001012-04.2005.8.07.0002, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 15/04/2020;

TJ-GO, 5297235-20.2017.8.09.0051, Rel. Des. Átila Naves Amaral, j. 26/04/2022;

TJ-MG, 1000021-20.9277.90.01, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 01/02/2022;

TJ-RS, 70082704891, Rel. Des. Sandra Brisolara Medeiros, j. 27/11/2019;

TJ-SC, 0001821-68.2008.8.24.0049, Rel. Des. José Maurício Lisboa, j. 26/09/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0013738-24.2005.8.05.0080
, em que figuram como apelante MARIA DE FATIMA ARAUJO e como apelada RUBEM CERQUEIRA TEIXEIRA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.